Tribunal: TJES
Processo: 5014578-41.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014578-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSON DOS ANJOS BELMONTE
RECORRIDO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de Conhecimento, movida por Elson dos Anjos Belmonte, em face de Hoepers Recuperadora de Crédito S/A e Banco Losango S.A - Banco Múltiplo, onde a parte autora alega, em síntese, que, não obstante não possua qualquer relação jurídica com a primeira ré, a mesma efetuou apontamento desabonador em seu desfavor. Alega ainda, a nulidade da cessão do crédito, ante a ausência de notificação prévia, bem como a prescrição do débito. Diante disso, requereu a declaração de nulidade da cessão e a prescrição do débito, a par da condenação da demandada ao pagamento de danos morais, no importe de R $10.000,00 (dez mil reais).

A primeira demandada, por sua vez, apresentou defesa (ID 10995861), sustentando a ausência de negativação do nome do autor, bem como a legitimidade da cobrança. Por fim, destaca a existência de apontamentos desabonadores anteriores, em nome do demandante, pugnando pela improcedência dos pedidos da inicial.

A segunda ré apresentou contestação (ID 11113435), alegando ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na exordial e pugnando pela improcedência da ação.

Em sede de

sentença (ID 3820854)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para tão somente declarar a prescrição e consequente inexigibilidade da dívida objeto da exordial, devendo as rés, por isso, abster-se de efetuar cobranças em razão de tais pendências, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao teto de R$ 6.000,00 (três mil reais), por cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3820855),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3820861). Na ocasião, a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, cumpre consignar que o documento apresentado pelo autor para a comprovação do apontamento (ID 9618812), não é hábil a comprovar a efetiva restrição creditícia, tampouco revela a inexistência de outros eventuais apontamentos desabonadores em seu nome.

Ademais, o documento apresentado pela primeira corré (ID 10995864), demonstra que o requerente possui outras pendências financeiras em seu nome, de modo que deve ser afastado o pleito indenizatório, conforme dispõe a Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

É importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Desse modo, verifica-se, que cabia à parte Autora ter feito prova do dano alegado em sede de inicial, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)